Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720786-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUIZA CAZELLA MENDES BRANDÃO SANTOS RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM ATRASO DE ALGUNS DIAS, MAS SEM PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE. PODER COERCITIVO DA MULTA ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a sentença não afirmou expressamente a imposição de multa por descumprimento da decisão liminar que determinou a realização de procedimento cirúrgico. 2. Contexto processual que indica ter sido o comportamento determinado à agravada cumprido. O poder coercitivo da multa aplicada foi alcançado, porquanto a efetividade do processo não foi prejudicada com o atraso de fato ocorrido de alguns dias na realização do procedimento médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 515, I, e 537 §§ 2o, 3o e 4o do CPC, sustentando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às astreintes, pois uma vez arbitrada a multa e vencida, não poderá mais ser modificada. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo especial nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 515, I e 537 §§ 2o, 3o e 4o do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assinalados os atos processuais praticados no curso da ação de conhecimento, tenho que, no caso concreto, além do fato de não ter a sentença expressamente confirmado a aplicação da multa, o comportamento determinado à agravada foi cumprido. O poder coercitivo da multa aplicada foi alcançado. A efetividade do processo não foi prejudicada com o atraso de fato ocorrido de alguns dias na realização do procedimento médico” (ID Num. 19770706 - Pág. 6) e que “Verdade é que o desfecho consistente no cumprimento da decisão liminar não pode ser afastado pela delonga de fato havida, mas que não ultrapassa o limite do que se há de ter como razoavelmente aceitável quando considerados os trâmites necessários à satisfação do interesse da autora/agravada que, registre-se, nenhum prejuízo suportou” (ID Num. 19770706 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017